Tribunal: TJSP
Processo: 1010986-59.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Militar – Adicional por tempo de serviço – Base de Cálculo – Inclusão de vantagens – Impossibilidade – IRDR - Possibilidade:

– Segundo entendimento divergente nessa Câmara, as Constituições Federal e Estadual conferem regime próprio ao policial militar, regendo-o somente por sua legislação específica.

– Suscita-se o incidente de demandas repetitivas para

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Militar – Adicional por tempo de serviço – Base de Cálculo – Inclusão de vantagens – Impossibilidade – IRDR - Possibilidade:

– Segundo entendimento divergente nessa Câmara, as Constituições Federal e Estadual conferem regime próprio ao policial militar, regendo-o somente por sua legislação específica.

– Suscita-se o incidente de demandas repetitivas para uniformização de jurisprudência a ser pacificada por enunciado, considerado o elevando número de processos contendo a mesma questão de direito e a oscilação dos julgados existentes sobre o tema.